Tribunal: TJDFT
Processo: 0738386-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EQUÍVOCO NA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. PEDIDO DE REMESSA À CIRCUNSCRIÇÃO ONDE A AUTORA RESIDE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. SIMPLES ATENDIMENTO AO PEDIDO.
1. Se a parte, instada pelo juízo a esclarecer a razão da escolha do foro, reconhece que houve equívoco na distribuição da ação e pede a remessa dela para a Circunscrição onde reside, o atendimento ao pedido não significa que houve declinação de competência de modo a possibilitar a instauração de conflito pelo juízo que recebe o feito. Em tal caso, há apenas o atendimento do pleito formulado pela parte.
2. Incidente conhecido para determinar-se o processamento do feito junto ao Juízo suscitante da Circunscrição Judiciária onde a interessada na ação de divórcio tem residência.